Tribunal: TJSP
Processo: 2201462-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática em agravo de instrumento, que deferiu a suspensão da tutela provisória visando determinar que a ré providencie o necessário para cobertura integral do tratamento prescrito. Alegação de que o agravo de instrumento é intempestivo. Ré que requereu sua habilitação nos autos antes da citação. Decisão posterior de determinação de anotação dos patronos da ré no SAJ,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática em agravo de instrumento, que deferiu a suspensão da tutela provisória visando determinar que a ré providencie o necessário para cobertura integral do tratamento prescrito. Alegação de que o agravo de instrumento é intempestivo. Ré que requereu sua habilitação nos autos antes da citação. Decisão posterior de determinação de anotação dos patronos da ré no SAJ, presumindo-se que até então não tiveram acesso ao processo, por se tratar de autos em segredo de justiça. Prazo que, no caso, deve ser contado a partir da inclusão do nome dos patronos da ré no sistema. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2201462-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante DEXTER
GRILLO FITIPALDI NASCIMENTO, é agravado NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201462-76.2020.8.26.0000/50000 - 2
Agravo Interno Cível no 2201462-76.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Dexter Grillo Fitipaldi Nascimento
Agravado: Notre Dame Intermedica Saude S/A
Comarca: Peruíbe - 2a Vara
Processo de Origem: 1001802-56.2020.8.26.0441
Juiz(íza) Prolator(a): Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
VOTO no 14275
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática em agravo de
instrumento, que deferiu a suspensão da tutela provisória visando
determinar que a ré providencie o necessário para cobertura
integral do tratamento prescrito. Alegação de que o agravo de
instrumento é intempestivo. Ré que requereu sua habilitação nos
autos antes da citação. Decisão posterior de determinação de
anotação dos patronos da ré no SAJ, presumindo-se que até então
não tiveram acesso ao processo, por se tratar de autos em segredo
de justiça. Prazo que, no caso, deve ser contado a partir da
inclusão do nome dos patronos da ré no sistema. Decisão
monocrática mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática de fls.163/164, desta Relatora, que deferiu a suspensão da tutela
provisória visando determinar que à ré providencie o necessário para cobertura
integral do tratamento prescrito, qual seja, terapia multidisciplinar, pelo método
ABA, indicação de caráter intensivo, 8 horas semanais, incluindo: psicólogo
infantil,
terapia
ocupacional
com
integração
sensorial,
fonoterapia,
psicopedagogia, custeando todo o tratamento, sem nenhum custo ao autor, sob
pena de aplicação de multa pelo descumprimento.
Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que o
agravo
de
instrumento
é
intempestivo. Pleiteia o reconhecimento da
intempestividade do recurso e revogação da ordem de suspensão da tutela
provisória.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos do agravante e requerendo a sua condenação ao pagamento da
sucumbência e multa prevista no artigo 4o, do artigo 1.021 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201462-76.2020.8.26.0000/50000 - 3
Processo Civil (fls.13/21).
É o relatório.
Pelo que se dessume dos autos, em 25/7/2020 foi
concedida a tutela de urgência visando determinar que à ré providencie o
necessário para cobertura integral do tratamento prescrito, qual seja, terapia
multidisciplinar, pelo método ABA, indicação de caráter intensivo, 8 horas
semanais, incluindo: psicólogo infantil, terapia ocupacional com integração
sensorial, fonoterapia, psicopedagogia, custeando todo o tratamento, sem
nenhum custo ao autor, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento
(fls.113/115, na origem).
Em 28/7/2020, a ré, ora agravada, requereu sua
habilitação nos autos (fl.116, na origem).
No entanto, a fl.207 consta decisão proferida em
7/8/2020, a qual determinou “Fls. 199: Anote-se a habilitação no patrono nos
autos. Diante do comparecimento espontâneo da requerida aos autos, dou-a por
citada, nos termos do artigo 239, § 1o, do CPC, fluindo a partir desta data o prazo
para apresentação de contestação. Consigno que tal fato é suficiente para
considerar completo o contraditório, eis que atendida a finalidade que é
possibilitar o conhecimento da existência de um processo contra si. Intime-se”.
Desta forma, presume-se que até então não havia sido
anotado no sistema SAJ o nome dos patronos da ré, e, considerando que o
processo se encontra cadastrado como segredo de justiça, no caso, somente
após o cadastro é que tiveram acesso aos autos.
Assim, não há que se falar em intempestividade do
recurso.
Outrossim, entendo que o agravante agiu nos limites
de defesa de seu direito, não sendo caso de imposição de multa ou pagamento
da sucumbência, pretendida pela agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a decisão
monocrática e nego provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2201462-76.2020.8.26.0000/50000 - 4